Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-41.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000199-41.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINEIDE ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Marineide Alves de Souza, com pedido de efeitos modificativos, diante do acórdão que negou provimento à Apelação interposta, em face da sentença pro
latada
pelo MM Juiz da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra o Município de Gentio do Ouro. A Embargante alegou omissões no acórdão relacionadas à suposta ilegalidade na alteração da forma de pagamento da gratificação por escolaridade, ausência de discriminação nos contracheques, inaplicabilidade de precedente do STF (RE nº 1362851) e ausência de manifestação, quanto à tese firmada no Tema nº 911, do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o acórdão incorreu em omissão, ao não reconhecer a violação ao princípio da legalidade, em razão da supressão da gratificação por escolaridade; determinar se houve omissão,
no tocante
à exigência legal de discriminação das verbas remuneratórias nos contracheques; e avaliar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a inaplicabilidade do RE nº 1362851, ao caso, e acerca da tese firmada no Tema nº 911, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O
aresto

hostilizado
analisou a legalidade do pagamento da gratificação por escolaridade, consignando que a verba foi incorporada ao salário base da servidora, con
soante
comprovado nos demonstrativos de pagamento constantes dos autos.

5. O julgado destacou que a remuneração percebida pela servidora, incluída a gratificação de 20% por graduação, alcança valor superior ao piso nacional do Magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008.

6. O acórdão abordou a regulamentação municipal sobre mudança de nível e pagamento das gratificações, deixando claro que a vantagem foi reconhecida e incluída no vencimento base da Impetrante, não havendo, portanto, omissão quanto à análise da legislação local.

7. A alegação de inaplicabilidade do RE nº 1362851 foi irrelevante ao desfecho do julgamento, dado que a questão foi resolvida à luz da legislação e da realidade fática do Município de Gentio do Ouro.

8. A tese firmada no Tema nº 911, do STJ, foi implicitamente respeitada, uma vez que o Tribunal reconheceu a gratificação como parte da composição do vencimento base, nos moldes da legislação municipal, o que afasta a alegação de omissão relevante.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022; Lei nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 23/2001, art. 6º, com redação da Lei nº 41/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STJ, REsp repetitivo no Tema nº 911.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8000199-41.2022.8.05.0084
, em que figura como Embargante
MARINEIDE ALVES DE SOUZA,
sendo

Embargad
o o

MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.